Tribunal: TJBA
Processo: 0755167-26.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0755167-26.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA 1184 DO STF. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito executivo em razão do baixo valor da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1184. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1355208 (Tema 1184), consolidou o entendimento acerca da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4 - Execuções fiscais de baixo valor representam dispêndio ineficaz de recursos públicos, sendo mais apropriada a utilização de mecanismos extrajudiciais para a cobrança desses débitos. 5 - O Conselho Nacional de Justiça fixou em R$ 10.000,00 o valor a partir do qual se justifica a execução judicial, considerando estudo que apontou custo médio de R$ 4.300,00 por processo. 6 - A aplicação do Tema 1184 do STF independe de intimação prévia das partes, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada ao interesse de agir, podendo ser conhecida de ofício pelo Juízo. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1184, sob a sistemática da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 0755167-26.2012.8.05.0001, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte Agravado ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02